Tribunal: TJPA
Processo: 0034946-84.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034946-84.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELISA ESTELITA VASCONCELLOS DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Homologação de cálculos da contadoria judicial. Ausência de enfrentamento das alegações relevantes do executado. Violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Retorno dos autos à origem. Recurso prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação do ente público, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de requisições de pagamento referentes a adicional por tempo de serviço devido a professora da rede estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida, ao homologar integralmente os cálculos da Contadoria Judicial, sem analisar os fundamentos da impugnação apresentada pelo Estado, incorreu em nulidade por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Questões de ordem pública, como a nulidade da sentença, podem ser conhecidas de ofício em qualquer grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão.

4.

A sentença homologatória não enfrentou as alegações do Estado sobre erro na base de cálculo e nos percentuais de adicional por tempo de serviço, argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

5.

A ausência de fundamentação adequada viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, configurando nulidade absoluta.

6.

Nos termos dos arts. 282 e 283 do CPC, a nulidade atinge apenas a sentença impugnada, devendo ser preservados os atos processuais válidos, especialmente a homologação do valor incontroverso.

7.

A anulação da sentença impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das impugnações do executado e realização das diligências necessárias, restando prejudicada a apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de enfrentamento de argumentos relevantes do executado, aptos a infirmar a conclusão adotada, configura nulidade da sentença por violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

2.

Questões de ordem pública podem ser conhecidas de ofício em qualquer grau de jurisdição, independentemente de preclusão.

3.

A nulidade da sentença deve atingir apenas o ato viciado, aproveitando-se os atos processuais anteriores válidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 7º, 8º, 81, 282, 283, 489, § 1º, IV, 535, § 3º, I e II, 966, V, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.948.418/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª T., j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.967.572/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.219.767/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 30.03.2020; STJ, REsp 1.666.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 19.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, na 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29/9/2025, à unanimidade, em conhecer a acolher, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos da fundamentação, restando prejudicado o recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0034946-84.2012.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: ELISA ESTELITA VASCONCELLOS DA LUZ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (ID 20439229) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença ID 20439227, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, em
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação sobre a parte controversa do valor executado, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de Ofício requisitório e de RPV, para pagamento do débito remanescente e da respectiva parcela de honorários.

A apelada, que é professora estadual, ajuizou ação ordinária, objetivando o cômputo de tempo de serviço anterior ao cargo efetivo, para fins de implementação e pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS), incluindo as parcelas retroativas.

O Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos. O Estado apelou e a sentença de mérito foi parcialmente reformada, para limitar a abrangência das parcelas retroativas e alterar os parâmetros de cálculo dos consectários.

Após o trânsito em julgado, a demandante iniciou o cumprimento de sentença.

Em sua primeira impugnação (ID 20439172), o Estado arguiu excesso de execução e reconheceu como incontroverso o valor de R$ 78.474,92 (setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Na primeira sentença proferida na fase de cumprimento (ID 20439191), o Juízo
a quo
homologou o valor incontroverso, determinou a expedição do respectivo precatório e da RPV referente à parcela de honorários, bem como ordenou a posterior remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a apresentação de cálculo sobre o valor controvertido (remanescente).

Após a apresentação do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, o Estado apresentou sua segunda impugnação (ID 20439224), arguindo erros na base de cálculo e nos percentuais de ATS aplicados em diversos períodos, o que resultaria num excesso de execução no valor de R$ 42.648,48 (quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos). O executado indicou que o valor remanescente correto seria de R$ 59.666,44 (cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Em seguida, sem enfrentar as questões arguidas pelo Estado, o Juízo de origem proferiu a sentença ID 20439227, homologando o valor total apresentado pela Contadoria Judicial (R$ 102.314,92) e determinando a expedição de Ofício requisitório e de RPV, para pagamento da quantia remanescente e da respectiva parcela de honorários.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese:

1) a existência de erro nos percentuais de adicional por tempo de serviço aplicados pela contadoria judicial, que teria considerado indevidamente percentuais superiores aos efetivamente devidos em determinados períodos; 2) a utilização equivocada da base de cálculo, na medida em que o contador teria somado valores retroativos pagos fora do período de apuração; 3) excesso de execução na ordem de R$ 42.648,48, resultante da diferença entre os cálculos da contadoria (R$ 102.314,92) e aqueles elaborados pela Procuradoria do Estado (R$ 59.666,44); 4) incidência do Tema 916 do STF e impossibilidade de reconhecimento de direitos fundados em vínculos temporários considerados nulos. Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Em suas razões, o apelante alega, em resumo, que: a) a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, desde a data em que a obrigação deveria ser cumprida; b) os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. Ao final, pede a reforma da sentença,
“para reformar a decisão atacada, garantindo-se a aplicação aos cálculos do exequente dos índices oficiais de correção monetária que são aplicáveis nas condenações contra a Fazenda Pública”
.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 24079437, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

1. Questão preliminar suscitada de Ofício: nulidade da sentença.

As questões de ordem pública, como a nulidade da sentença, por exemplo, podem ser suscitadas de Ofício pelo órgão julgador. Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015 CONFIGURADA.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA ANÁLISE DAS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA
SUSCITADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA NACIONAL. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR FORÇA DO AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
As questões de ordem pública, apreciáveis, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição
, como a ausência de legitimidade ou de interesse processual,
não se sujeitam à preclusão
, podendo ser suscitadas, ainda que em sede de embargos de declaração.

2. No caso, deve ser mantida a decisão que, em juízo de retratação, por força do agravo interno anteriormente interposto, deu provimento ao recurso especial, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se pronuncie sobre as questões suscitadas como omissas nos embargos de declaração ali opostos pelo ente público.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.948.418/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)”.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício
, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)”.

“PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO.
NULIDADE
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA
.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é "possível às instâncias ordinárias reconhecerem a nulidade da CDA de ofício, por se tratar de questão de ordem pública relativa aos pressupostos da ação" (REsp 1.666.244/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/06/2017).
2. Hipótese em que o fundamento condutor do acórdão recorrido é a violação do princípio da congruência, uma vez que o juiz sentenciante teria proferido julgamento extra petita ao extinguir a execução fiscal em razão da nulidade do título executivo (CDA), sem que qualquer das partes tivesse apresentado esta alegação. 3. Não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, conhecendo de questão de ordem pública, extingue a execução por ausência de preenchimento de seu pressuposto processual (validade do título executivo). Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1219767 SP 2017/0304958-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2020)”. (Grifo nosso)

Sobre as normas processuais de ordem pública, cito a lição de lição de Cândido Rangel Dinamarco (
in
Teoria geral do novo processo civil/ Cândido Rangel Dinamarca, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. - São Paulo: Malheiros, 2016, p. 45):

São de ordem pública as normas processuais referentes a relações que transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações que os envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade como um todo, ou ao interesse público.

(...)

Como critério geral, são de ordem pública as normas processuais destinadas a assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes conflitantes.
(Grifo nosso).

Para que possam efetivamente garantir o regular e correto exercício da jurisdição (interesse público marcante), as normas processuais de ordem pública possuem imperatividade (cogência) absoluta, são cognoscíveis de ofício e não estão sujeitas à preclusão, sendo passíveis de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A partir da atenta leitura dos autos, observa-se que houve violação de normas de ordem pública relacionadas à higidez do processo e à fundamentação da decisão.

Após a Contadoria Judicial apresentar os cálculos sobre a diferença objeto da controvérsia entre as partes, o Estado apresentou sua segunda impugnação (ID 20439224), arguindo erros na base de cálculo e nos percentuais de ATS aplicados em diversos períodos, o que resultaria num excesso de execução no valor de R$ 42.648,48 (quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos). O executado indicou que o valor remanescente correto seria de R$ 59.666,44 (cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Em seguida, o Juízo de origem proferiu a sentença ID 20439227, homologando o valor total apresentado pela Contadoria Judicial (R$ 102.314,92), sem enfrentar as questões arguidas pelo Estado. Para demonstrar tal fato, transcrevo o teor da referida sentença:

“SENTENÇA

ELISA ESTELITA VASCONCELLOS DA LUZ requereu o cumprimento do julgado no valor total de R$117.388,54, sendo R$106.716,86 como principal e R$10.671,68 de honorários advocatícios (ID 28595645).

O Requerido impugnou o pedido (ID 28595647), afirmando que o valor total a ser pago é de R$78.474,92.

Manifestação apresentada pela Requerente, ID 34464243/34464255.

Homologação dos valores incontroversos via sentença ID 35520180, consignando-se o principal no montante de R$71.340,84 e os honorários advocatícios de R$7.134,08, cujas ordens de pagamento foram expedidas conforme ID 54531853 e 54531854, respectivamente.

O Requerido apresentou o comprovante do pagamento da RPV referente aos honorários advocatícios (ID 64910039/64910041).

A Coordenadoria de Precatórios do TJPA comunicou, quanto ao ofício requisitório ID 54531853, que a quantia não corresponde ao valor contido na memória de cálculo apresentada, embora reconhecido na sentença homologatória (ID 73871597).

Cálculos dos valores remanescentes apresentados pela Contadoria Judicial (ID 91855114/91855120), com os quais a Requerente concorda (ID 92171656).

Por sua vez, o Requerido impugnou os cálculos (ID 93339336/93339337).

Autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, em análise aos autos, percebo, quanto ao valor principal incontroverso, que, não obstante a manifestação da Coordenadoria de Precatórios, a respeito de que o valor consignado no ofício requisitório estaria incorreto, constato que ele corresponde àquele mencionado na memória de cálculo exibida pelo Requerido, ID 28595647, p. 09, e, por essa razão, fora corretamente homologado na sentença de ID 35520180, no valor de R$71.340,84.

Em seguida, em relação aos valores remanescentes, considerando a irresignação da parte Requerida (ID 93339336/93339337), que impugnou os respectivos cálculos, apresentando argumentos que já foram discutidos nas decisões exequendas, ID 28595634, p. 01/02, ID 28595636, p. 22/23, e ID 28595638, cujos parâmetros foram seguidos pela Contadoria do Juízo (ID 91855114/91855120), hei por bem homologar os valores ali apontados.

Diante das razões expostas, julgo improcedente a impugnação e homologo os cálculos apresentados pelo Serviço de Contadoria Judicial, no valor total de R$102.314,92 (cento e dois mil, trezentos e catorze reais e noventa e dois centavos).

Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e, com esteio no art. 535, §3º, I, do CPC, expeça-se:

1) OFÍCIO REQUISITÓRIO no valor de R$94.383,79 (noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), em favor da Requerente ELISA ESTELITA VASCONCELLOS DA LUZ;

2) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no valor de R$7.931,13 (sete mil, novecentos e trinta e um reais e treze centavos), em favor do advogado do escritório VASCONCELLOS E CORDOVIL ADVOCACIA, CNPJ n.º 27.670.180/0001-75.

A liquidação da RPV será realizada no prazo de 2 (dois) meses, contados na entrega no órgão de representação judicial, mediante depósitos na(s) conta(s) bancária(s) eventualmente informada(s) nos 5 (cinco) dias anteriores à expedição da requisição ou, na ausência, “... na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.”, nos termos do art. 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

A correção monetária dos valores das requisições incidirá no período compreendido entre a data da apresentação do cálculo e a data da expedição das requisições e o pagamento efetivo (Tema 292 - STJ), observando-se os comandos contidos na sentença.

Os juros de mora incidirão somente, após decorrido o prazo estabelecido, sem que tenha havido o pagamento (Tema 1037 – Leading Case RE 1169289), também nos termos da sentença.

Antes da emissão do Ofício Requisitório, a UPJ deverá intimar as partes de seu inteiro teor, nos termos do art. 7º, §6º, da Resolução CNJ nº 303, de 18/12/2019.

A UPJ para expedição do ofício requisitório referente ao valor principal homologado a título de incontroverso na sentença ID 35520180, equivalente ao montante de R$71.340,84 (setenta e um mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos).

Condeno o Requerido a pagar honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente apurado pela Contadoria Judicial em favor da Requerente.

Sem custas.

Cumpridas as determinações acima, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C”. (Grifo nosso).

Ao contrário do que afirmou o Juízo de origem, as questões arguidas pelo Estado em sua segunda impugnação não foram nem poderiam ter sido discutidas nas decisões exequendas, pois versam sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, especificamente sobre o valor que é controverso entre as partes.

Em suma, o Juízo sentenciante rejeitou a referida impugnação sem se pronunciar sobre as questões arguidas pelo executado, as quais poderiam resultar na redução do valor devido.

Ao deixar de se manifestar sobre argumentos relevantes, capazes de infirmar (enfraquecer, tirar a força, anular) sua conclusão, o Juízo
a quo
incorreu em violação da norma processual de ordem pública prevista no
art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC
, ensejando nulidade em razão da ausência de adequada fundamentação e da inobservância de expressa determinação legal, o que possibilitaria, inclusive, o ajuizamento de ação rescisória (art. 966, V, do CPC) conforme se verifica pela redação de tais dispositivos:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
”
.
(Grifo nosso).

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;
”
.
(Grifo nosso)

Nesse contexto, a ausência de manifestação sobre as questões relevantes suscitadas pelo executado também violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da adequada fundamentação das decisões judiciais, normas fundamentais estabelecidas na Constituição, cuja efetividade cabe ao juiz promover para que possa aplicar o ordenamento jurídico de forma correta, com atendimento dos fins sociais e das exigências do bem comum, sempre garantindo a eficiência do processo como instrumento de exercício da jurisdição (arts. 7º e 8º do CPC).

Conclui-se, portanto, que a sentença está eivada de nulidade e deve ser desconstituída, de modo que o Juízo de origem possa apreciar as questões suscitadas pelo Estado.

A necessidade de auxílio técnico da Contadoria Judicial e as indispensáveis oportunidades para novas manifestações das partes evidenciam a impossibilidade de julgamento imediato das questões arguidas na apelação.

Nos termos dos arts. 282 e 283 do CPC, ao pronunciar a nulidade, o juiz deve declarar quais são os atos atingidos, ordenar as providências necessárias e aproveitar os demais atos.

Para que haja o regular processamento do feito, deve ser anulada apenas a sentença recorrida, de modo que o magistrado possa realizar as diligências necessárias à averiguação das questões arguidas pelo executado.

Os atos anteriores devem ser aproveitados, notadamente a sentença anterior, que homologa o valor incontroverso e determina as providências necessárias ao pagamento dessa parcela.

Diante da anulação da sentença, a apelação resta prejudicada, pois haverá um novo provimento jurisdicional do juízo de origem sobre o cálculo da diferença controvertida.

Diante do exposto,

conheço, de ofício,
da matéria de ordem pública acima explicada e anulo a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para averiguação das questões relevantes arguidas pelo executado, com a realização das diligências necessárias, aproveitando-se os demais atos processuais, notadamente a homologação do valor incontroverso já realizada, restando prejudicado o recurso de apelação, tudo em conformidade com a fundamentação aqui apresentada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/10/2025